Tribunal: TJSP
Processo: 1014905-22.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – Insurgência em face da sentença que julgou procedente a demanda - Inadmissibilidade - Apelada que alega não ter autorizado a antecipação de recebíveis - Recorrente que deixou de comprovar a existência de contratação nesse sentido e deixou de juntar qualquer

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo – Insurgência em face da sentença que julgou procedente a demanda - Inadmissibilidade - Apelada que alega não ter autorizado a antecipação de recebíveis - Recorrente que deixou de comprovar a existência de contratação nesse sentido e deixou de juntar qualquer documento autorizador de referida operação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC) - Precedentes desta Corte - Advertência de que a autora levantou os valores antecipados pela recorrente, de modo a ser permitida à requerida a compensação entre a quantia repassada antecipadamente sem prévia solicitação da requerente e aquela pelo qual a Cielo S/A. está sendo condenada a restituir referentes aos descontos indevidos - Recurso desprovido, com observação, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014905-22.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CIELO S.A., é
apelado R CARAVELAS ENGENHARIA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-22.2019.8.26.0068 -Voto no 22649 – Barueri - RGRB
2
Voto no 22649
Apelação no 1014905-22.2019.8.26.0068
Apelante: Cielo S/A.
Apelada: R. Caravaleas Engenharia Eireli
Comarca: Barueri
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES - Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo
Insurgência em face da sentença que julgou procedente a
demanda - Inadmissibilidade - Apelada que alega não ter
autorizado a antecipação de recebíveis - Recorrente que deixou
de comprovar a existência de contratação nesse sentido e
deixou de juntar qualquer documento autorizador de referida
operação, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia (art.
373, II, do CPC) - Precedentes desta Corte - Advertência de
que a autora levantou os valores antecipados pela recorrente,
de modo a ser permitida à requerida a compensação entre a
quantia repassada antecipadamente sem prévia solicitação da
requerente e aquela pelo qual a Cielo S/A. está sendo
condenada a restituir referentes aos descontos indevidos -
Recurso desprovido, com observação, majorada a honorária de
10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).
A r. sentença de fls. 363-369, cujo relatório se adota, em autos de ação
declaratória de nulidade de antecipação de recebíveis c.c. restituição de valores, julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a ré a restituir à autora as
quantias referentes aos descontos realizados indevidamente a título de antecipação de
recebíveis que perfazem o montante de R$ 48.732,61, corrigido monetariamente e
acrescido de juros moratórios de 1% a.m., desde cada desconto indevido, cabendo,
ainda, à vencida o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada com o julgamento, a requerida apresentou recurso de
apelação pela improcedência da ação alegando, em resumo, a validade da contratação da
antecipação de recebíveis realizada na data de 12/06/2019 (fl. 376), tendo sido
repassado todos os valores devidos à apelada, descontadas as taxas e comissões
contratualmente previstas, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença proferida,
de forma a retirar da recorrente, qualquer obrigação de restituição de quantia/encargo
decorrente de tal negócio (fls. 371-381).
Vieram contrarrazões pela autora, às fls. 490-507, nas quais ela
argumenta que jamais solicitou antecipação de recebíveis, não havendo, nos autos,
qualquer documento idôneo comprovando a pactuação, razão pela qual deve ser
mantido o decisum.
Intimada, a recorrente complementou as custas de preparo (fls. 515 e
518-520).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-22.2019.8.26.0068 -Voto no 22649 – Barueri - RGRB
3
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Em que pese a inconformidade da apelante, a sentença vergastada não
comporta reparo.
Assim é porque, não obstante tenha a recorrente argumentado no sentido
de o produto de antecipação de recebíveis haver sido regularmente contratado pela
apelada, nada nos autos comprova essa tese.
Considerando que a presente demanda está fundada em fato negativo,
não seria razoável exigir da apelada a prova de que não autorizou o adiantamento de
recebíveis, expressamente previsto no contrato (Cláusula 30a - folhas 47-49), já que
implicaria em produção de prova negativa, conhecida pela doutrina e jurisprudência
como “prova diabólica”, inadmissível em nosso ordenamento jurídico.
Assim, tendo a apelada alegado que não autorizou a antecipação de
recebimento de vendas, nos termos da Cláusula 30a (folhas 47-49) da avença, cabia à
CIELO S/A. comprovar que houve autorização para tanto, bem como que não houve
falha na prestação do serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.
Todavia, a apelante não apresentou qualquer documento comprobatório
da expressa aceitação do produto por sua cliente, sendo que a única documentação que
juntou com a defesa (fl. 152) é apenas “print screen” de tela do seu sistema interno,
considerada de formação unilateral, mormente se desprovida de assinatura de qualquer
das partes, de maneira que não se presta a provar a existência do suposto vínculo
negocial entre os litigantes.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO - Cobrança da taxa de
antecipação de recebíveis sem comprovação de solicitação prévia - Ausência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - Ônus da prova que cabia à
ré nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 - Caso em que, à falta de demonstração por
parte da ré de que a autora tenha solicitado ou aceitado os serviços de antecipação de
recebíveis, devem ser reputados como ilegítimos os descontos perpetrados a título de
taxa de antecipação - Autora que faz jus à restituição dos respectivos valores de forma
simples - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP Apelação Cível
1009698-13.2017.8.26.0068; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018;
Data de Registro: 04/10/2018);
“Prestação de serviços. Contrato bancário. Contrato de Credenciamento
junto ao Sistema Cielo. Taxa de antecipação cobrada proporcionalmente sobre cada
parcela em caso de venda parcelada, de acordo com o período de antecipação operado.
Ausência de autorização para o desconto referente a antecipação de recebíveis, oriundos
de operações de cartão de crédito. Instituição financeira requerida que não comprovou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014905-22.2019.8.26.0068 -Voto no 22649 – Barueri - RGRB
4
existência de contratação entre as partes e nem jungiu qualquer documento autorizador.
Restituição de valores de forma simples, com atualização monetária a partir de cada
desembolso e juros de mora legais contados da citação, a serem apurados em fase de
liquidação de sentença. Honorários advocatícios. O disposto no art. 85, §11, do NCPC,
constitui regra de julgamento que não incide sobre recursos opostos sob a égide da lei
processual revogada, quando não se encontrava positivada tal hipótese de majoração do
ônus sucumbencial. Sentença mantida. Apelo improvido”. (TJSP; Apelação Cível
0020372-73.2014.8.26.0100; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018).
Cabe advertir, por fim, que a autora levantou os valores antecipados pela
recorrente, de modo a ser permitida à requerida a compensação entre a quantia
repassada antecipadamente sem prévia solicitação da requerente e aquela pelo qual a
Cielo S/A. está sendo condenada a restituir referentes aos descontos indevidos.
Em vista dessas circunstâncias, uma vez não provada a aventada
contratação, as razões trazidas no apelo são insuficientes para justificar a modificação
da bem lançada sentença, que fica mantida, com a observação feita pela possibilidade de
compensação dos valores antecipados com a obrigação de restituição.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso da ré, com
observação, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da condenação, por força
do artigo 85, § 11, do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator